Tribunal: TJBA
Processo: 8040070-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040070-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: GILBERVANIO DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

I

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PUNIÇÃO. ASSENTAMENTO. REGISTRO. PRAZO. DECURSO. CANCELAMENTO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.

I – Em se tratando de ato omissivo da Administração de proceder o cancelamento dos registros punitivos, de acordo com o previsto no artigo 56 do Estatuto dos Policiais Militares, não se opera a prescrição do fundo de direito, enquanto persistir o descumprimento da obrigação.
PREFACIAL REJEITADA.

II – Evidenciado que, desde o interstício temporal entre a prática do ato administrativo do registro punitivo, até a data de propositura da ação, decorreram mais de 20 anos, muito acima do prazo de cinco anos, previsto no art. 1º do Dec. 20.910/32, deve ser mantida a sentença que acolheu a preliminar.

III – De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia
“a penalidade de advertência e a de detenção terão seus registros cancelados, após o decurso de dois anos, quanto à primeira, e quatro anos, quanto a segunda, de efetivo exercício, se o policial militar não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.”

IV – Decorrido o prazo estabelecido da referida legislação e ausência de comprovação da prática de nova infração disciplinar no mesmo intervalo de tempo, impõe a manutenção da sentença que determinou à Administração Pública o cancelamento dos registros punitivos no assentamento do Autor/Recorrido.

V - A manutenção dos registros punitivos na ficha funcional do Autor, por mais de 20 (vinte) anos, sem que o mesmo tivesse conhecimento e sem que tal fato tivesse qualquer repercussão que pudesse abalar a sua honra subjetiva, impõe a manutenção da improcedência do pedido de indenização por dano moral.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações simultâneas n. 8040070-70.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes e Apelados
o ESTADO DA BAHIA e GILBERVANIO DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA